Tribunal: TJSP
Processo: 0019772-29.2014.8.26.0625
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000331999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 0019772-29.2014.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido BRUNO
HENRIQUE PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo a r. sentença de
pronúncia do Recorrido BRUNO HENRIQUE PINTO, qualificado nos autos, como
incurso no art. 121, caput, do Código Penal, por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0019772-29.2014.8.26.0625
=
VOTO No 38936
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0019772-29.2014.8.26.0625
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO...: BRUNO HENRIQUE PINTO
Origem...........: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
COMARCA DE TAUBATÉ
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ANTÔNIO CARLOS LOMBARDI DE SOUZA PINTO)
Ao
relatório da r. sentença acrescento que BRUNO
HENRIQUE PINTO foi denunciado perante o Juízo de Direito da Vara do
Tribunal do Júri da Comarca de Taubaté, nos autos de Processo Crime
no 0019772-29.2014.8.26.0625, por infração ao art. 121, § 2o, II e IV
(fls. 01d/03d) e, ao final foi pronunciado como incurso no art. 121, caput,
ambos do Código Penal, afastando as qualificadoras decorrentes do motivo
fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (fls. 369/372).
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs Recurso
em Sentido Estrito, sustentando, em síntese que as qualificadoras devem ser
reconhecidas, uma vez que “... no dia dos fatos, a vítima se recusou a dar um
cigarro para o Recorrido, ocasionando uma ridícula e insignificante
discussão. Em decorrência disso, logo em seguida, BRUNO retornou ao local
munido de um pedaço de pau e agrediu brutalmente a vítima, ocasionando a
morte. Nítido que a causa da discussão e o desdobramento resultando na
morte da vítima foi motivado pela simples recusa de um cigarro. Logo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Recurso Em Sentido Estrito no 0019772-29.2014.8.26.0625
=
comportamento de BRUNO foi desproporcional tendo-se em vista a moral
média. (...). Dessume-se dos fatos imputados na denúncia que o ofendido era
acometido de doença mental [esquizofrenia], fato comprovado pelo Laudo do
INSS às fls. 182/185. Circunstância notória para moradores vizinhos e
conhecida pelo Réu, a qual diminuía a capacidade da vítima de se defender,
visto que não tinha o mesmo discernimento de um homem médio ...”
(fls. 315/318).
O Recorrido apresentou Contrarrazões pleiteando o não
provimento do recurso (fls. 322/327).
A r. decisão recorrida foi mantida em oportunidade de retratação
(fls. 331).
Com a remessa dos autos à esta Instância, a d. Procuradoria
Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido do acolhimento da pretensão
recursal (fls. 337/347).
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550, no 2552 e no 2556, todos de
2020, do Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do
julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Recurso Em Sentido Estrito no 0019772-29.2014.8.26.0625
=
O Recorrido foi pronunciado porque no dia 18 de outubro de
2014, por volta de 16h26min, na Rua Vicente Torres no 878, Chácara
Silvestre, na cidade e Comarca de Taubaté, agindo com animus necandi,
desferiu golpes com instrumento contundente contra Rubens Marcelino dos
Santos, produzindo os ferimentos descritos no Laudo Necroscópico, que
foram a causa de sua morte.
Busca o Recorrente o reconhecimento das qualificadoras
decorrentes do motivo fútil (o crime se deu em razão da vítima ter negado
um cigarro) e de recurso que dificultou a defesa da vítima (pois esta era
acometida de doença mental - esquizofrenia, fato notório, de conhecimento
dos vizinhos e do próprio Recorrido).
A r. decisão combatida assim fundamentou o afastamento das
qualificadoras acima descritas:
“.... No que tange à qualificadora do uso de recurso que
dificultou a defesa da vítima, observo que, em que pese tenham algumas
das testemunhas afirmado que o ofendido era acometido de
esquizofrenia, fato comprovado pelo Laudo do INSS de fls. 182/185, tal
circunstância, por si só, não é hábil a comprovar sua dificuldade de
defesa dentro do contexto em debate.
Inicialmente, a fórmula casuística que precede a genérica

'recurso que dificulte a defesa da vítima' -, indica que esta requer a
presença do elemento surpresa para qualificar o crime, o que não ficou
comprovado nos autos.
O hipotético ataque à vítima foi realizado no calor de uma
discussão entre ela e o acusado; tal discórdia foi seguida de agressões
mútuas até, em tese, culminar no golpe fatal. Diante disso, não há que
falar em insídia do acusado, pois a vítima estava ciente de que travava-
se uma luta corporal com aquele quando da ocorrência dos fatos.
Não despiciendo ressaltar que a enfermidade mental da vítima
não era hábil, ao que restou demonstrado pela prova oral, de lhe retirar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Recurso Em Sentido Estrito no 0019772-29.2014.8.26.0625
=
a capacidade de percepção da realidade a ponto de, mesmo trocando
agressões com o réu, ser surpreendida quando do golpe fatal.
Logo, inconteste é a ausência do fator surpresa que reveste a
ocorrência da retrocitada qualificadora ao caso. Não há falar, pois, em
sua manutenção.
A mesma sorte socorre à qualificadora do motivo fútil.
Segundo a acusação, teria o acusado decidido ceifar a vida da
vítima porque esta recusou-se a lhe fornecer um cigarro.
Contudo, do que se observa da prova oral, sobretudo diante do
depoimento da testemunha do Juízo, tem-se que o fato pode ser dividido
em duas etapas. A primeira, que diz respeito à discussão entre os
contendores, teria sido motivada pela recusa do cigarro. E, a segunda,
instaurada
instantes
após
a
primeira
(bate-boca
previamente
estabelecido entre vítima e acusado), foi a que evoluiu para a agressão
física até culminar na morte da vítima.
A Sra. Diomar afirmou que, de fato, inicialmente, a vítima
recusou-se a conceder um cigarro ao réu, o que deu início a uma
discussão entre eles, e, após um intervalo de tempo - dentro do qual a
vítima voltou para o interior de sua residência e o acusado deixou o
local, para, então, retornar com um pedaço de pau é que as agressões
físicas começaram, culminando na morte do ofendido.
No mesmo sentido o depoimento de BRUNO, que, omitindo
apenas a questão da solicitação do cigarro, confirmou a discussão
prévia, bem como seu afastamento do local para ir ao supermercado e,
posteriormente, seu retorno, momento em que trocou agressões com
Rubens e, posteriormente, em tese, desferiu contra este o golpe que o
vitimou.
Desta forma, a futilidade baseada na recusa da concessão do
cigarro motivou tão somente a discussão entre o acusado e vítima.
Sequencialmente, as agressões foram motivadas pelo bate-boca que
evoluiu até o resultado morte.
Sendo assim, a discussão e a luta corporal prévias ao hipotético
golpe fatal, afastam a futilidade da motivação invocada.
Neste sentido, tem-se:
'Homicídio qualificado - Motivo fútil. Delito precedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Recurso Em Sentido Estrito no 0019772-29.2014.8.26.0625
=
animosidade e atritos entre réu e vítima. Antecedente psicológico
não desproporcionado, ainda que injusto - Qualificadora
afastada. Recurso não provido' (TJSP JTJ 215/294);
'Em se tratando de crime de homicídio, afasta-se a qualificadora
por motivo fútil caso o delito tenha sido precedido por ríspida
discussão e agressão física entre réu e a vítima' (TJSP RT
823/587).
Assim, não comprovadas as qualificadoras do uso de recurso que
dificultou a defesa da vítima, bem como a do motivo fútil, conforme se
apurou da prova feita, necessária sua exclusão ...” (fls. 283/292).
Deve ser considerado que, embora o primeiro entrevero tenha se
dado em razão da recusa da vítima em fornecer um cigarro para o Recorrido,
segundo a própria mãe da vítima, o crime não ocorreu neste momento, pois
tiveram um primeiro desentendimento e, após, a vítima entrou na sua casa e o
Recorrido teria ido ao mercado e voltou com um pedaço de madeira, ocasião
em que houve novo bate-boca, seguido de luta corporal e agressões mútuas,
sendo que, na sequência, em tese, os golpes de madeira desferidos pelo
Recorrido ceifaram a vida da vítima - Laudo Necroscópico de fls. 30/32.
Com isso, não há indícios suficientes a justificar submissão a
julgamento pelo Tribunal do Júri, de que o crime ocorreu pelo motivo
apontado na inicial que se desgastou com o entrevero, com o confronto
corporal.
Outrossim, extrai-se dos autos, em especial pelos depoimentos
das testemunhas, que, apesar da vítima ser acometida por doença mental -
esquizofrenia (fls. 182/185), não teve sua defesa dificultada ou diminuída em
razão de sua doença, somando-se ao fato de que, como bem ressaltado na
r. sentença recorrida, não houve surpresa no ataque do Recorrido, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Recurso Em Sentido Estrito no 0019772-29.2014.8.26.0625
=
contrário, ele e a vítima já haviam se desentendido momentos antes das
agressões.
Assim, as qualificadoras se mostram mesmo impertinentes,
sendo caso de suas exclusões, nos exatos termos da r. sentença de pronúncia.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo a r. sentença de pronúncia do
Recorrido BRUNO HENRIQUE PINTO, qualificado nos autos, como
incurso no art. 121, caput, do Código Penal, por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)